Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706082-42.2025.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS TEODORO CORTES, NATHALIA MELO DE SA CORTES EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3o do CPC. À parte Agravante para complementar suas razões recursais. Após, à parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, § 1o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.